Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701401-84.2023.8.07.9000 EMBARGANTE: ELCIO MUNIZ EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: NEY JOSE CAMPOS DECISÃO Trata-se do terceiro recurso de embargos de declaração opostos após acórdão proferido em agravo interno manejado perante a Presidência desta Turma Recursal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XXXVI, LIV e LV, DA CF/88. APLICAÇÃO DO TEMA N. 660/STF E DA SÚMULA N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 660. Considerou-se, ainda, a vedação contida na súmula n. 279/STF e a falta de demonstração fundamentada da existência de repercussão geral. II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de repercussão geral e violação aos princípios da coisa julgada, do devido processo legal, da segurança jurídica e do contraditório. Alega que não há matéria infraconstitucional a ser analisada e aduz não ser necessário o reexame de fatos e provas, pugnando que a decisão monocrática seja reformada pela Turma Recursal. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 64135071. IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. V. Sem razão o agravante. De início, conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, o que não se verifica na hipótese. VI. Ainda que superada a ausência de tal pressuposto de admissibilidade, o presente recurso não merece prosperar. A lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos legais aplicáveis à espécie. Observou-se os dispositivos do CPC/15 e registrou-se que a execução é nula se o título executivo não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 803, I, do CPC). Assim, “diante da revogação expressa da multa na sentença e de sua não confirmação no acórdão, bem ainda não havendo provimento dos recursos interpostos pelo agravante por sua manutenção”, entendeu-se inexistir título executivo para embasar a execução das astreintes. VII. Nessa seara, deve ser observado o disposto no Tema n. 660/STF, que trata da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como no caso em tela. O STF fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. VIII. Além da ausência de repercussão geral definida pela Corte Suprema, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, consoante verbete sumular n. 279/STF. IX. Por fim, o agravante deixou de demonstrar nas razões do recurso extraordinário, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral. Logo, não foi preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1936097, 0701401-84.2023.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.) Da análise dos autos, verifica-se que, após ser proferido o acórdão n. 1780369, que negou provimento ao agravo de instrumento, o autor opôs dois embargos de declaração (IDs 53822894 e 56200503), que foram rejeitados conforme acórdãos ns. 1812132 e 1865930. Irresignado, interpôs recurso extraordinário (ID 60700809), cujo seguimento foi negado por esta Presidência na decisão de ID 62196611. O ora embargante manejou agravo interno que deixou de ser provido, nos termos da ementa acima colacionada. Os primeiros embargos de declaração foram opostos (ID 65995931) e rejeitados (acórdão n. 1950072). O embargante opôs, então, o segundo recurso de embargos declaratórios, que também foram rejeitados consoante ID 69063990. Irresignado, opôs os aclaratórios pela terceira vez (ID 69614636). O relato dos recursos manejados nos autos demonstra que a conduta do agravante/embargante não se coaduna com a boa-fé, pois abusa do direito de recorrer e se utiliza das mesmas alegações e fundamentos, manifestamente incabíveis, que já restaram analisadas pelo colegiado da Segunda Turma Recursal. Os argumentos do recorrente, insuficientes para modificar as decisões, demonstram apenas inconformismo e resistência exacerbada em pôr termo ao processo que se arrasta em verdadeira afronta à prestação jurisdicional eficiente, o que não condiz com o procedimento especial dos juizados especiais, que prevê a razoável duração do processo e a cooperação entre as partes. Além disso, ressoa claro que sua conduta configura litigância de má-fé. Ante o exposto, deixo de conhecer do terceiro recurso de embargos de declaração (ID 69614636) e condeno o recorrente a pagar multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 80, VII, e 81, caput, ambos do CPC/15). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal